Tribunal: STF
Processo: RE 86810
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DELITO.
1. 'NOS CRIMES FALIMENTARES, APLICAM-SE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS
DA PRESCRIÇÃO, PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL' (SÚMULA 592).
ASSIM, TAMBÉM NOS CRIMES FALIMENTARES O RECEBIMENTO DA DENUNCIA
INTERROMPE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
2. CONDENAÇÃO BASEADA NO EXAME DAS PROVAS, CUJO REEXAME E VEDADO
NO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.